Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702123-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE MELO ABREU AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LETICIA DE MELO ABREU em face de decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença no 0711945-16.2024.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF, que indeferiu o pedido para que fosse rejeitado os esclarecimentos prestados pela empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, de modo a reiterar o ofício expedido para aquela empresa, determinando o bloqueio de valores decorrentes de receitas da parte executada HURB TECHNOLOGIES S.A. sob pena de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos de ID 238078649, porquanto a ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA comprova não ter mais qualquer relacionamento com a empresa devedora, o que já tinha sido informado nos autos do PJe 0700847-34.2024.8.07.0006, que tramitou neste juízo, informação que constou, inclusive, da decisão de ID 233297833 e documento anexado no ID 233297836, não havendo qualquer prova de resistência ou omissão da ADYEN quanto ao cumprimento da determinação de ID 235216582, que justifique aplicação das penalidades previstas nos artigos 77, § 1o e 2o, 536, § 1o e 537 do CPC. Fica, a exequente, ciente da presente decisão e intimada para dar o regular prosseguimento ao feito, indicando bens da devedora que sejam passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento por ausência de bens penhoráveis.” A parte agravante ressalta que a empresa “Adyen”, que atua como intermediadora financeira, divulgou que estava com mais de 17 milhões de reais pertencente à empresa HURB, sendo que emitiu resposta ao ofício anterior informando que não remanesce saldo para atender à ordem judicial de bloqueio de valores. Contudo, a parte agravante alega que não há comprovação do exaurimento daquela quantia em pouco tempo, de modo que não pode ser aceita a negativa genérica da existência de valores, adotada em vários processos, inclusive porque outros credores obtiveram sucesso quando expedido ofício similar para a empresa Adyen. Assim, concluiu que cabe à empresa Adyen o ônus de desconstituir, de forma clara, técnica e inequívoca, os elementos probatórios apresentados. Ademais, requer a imposição de multa diária para compelir a empresa Adyen a cumprir a ordem judicial. Enfim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Contudo, não se constata a probabilidade do direito. Não há qualquer indício da tese de que teria ocorrido negativa indevida da empresa para atender à ordem judicial de bloqueio de valores. Não obstante a empresa mencionar que havia efetuado a retenção de 17 milhões de valores pertencentes à HURB, destaca-se que a empresa esclareceu no ofício a existência de vários pedidos para bloqueio de valores, inclusive com uma execução no valor de 9 milhões, sendo que já foram atendidos cerca de 1100 ofício de processos distintos. Ainda, esclareceu que o contrato com a HURB já finalizou há mais de um ano. Assim, face a inexistência de novas transações, os recebíveis vinculados à HURB tiveram uma queda brusca, de modo que aquele saldo de 17 milhões se esgotou rapidamente, inclusive porque são enviados diariamente diversos ofícios para a empresa Adyen solicitando novos bloqueios de valores. Destaca-se a verossimilhança das informações prestadas pela empresa Adyen, visto que em rápida busca é possível apurar que, apenas neste TJDFT, consta cerca de 500 demandas em face da HURB ajuizadas somente nos últimos 8 meses. Desse modo, é possível concluir que há milhares de cumprimentos de sentença em face da ré em todo o país, de modo que foram expedidos milhares de ofícios para a Adyen solicitando bloqueio de valores pertencentes à HURB. Ocorre que a quantia de 17 milhões de reais não é suficiente para atender muitos processos, visto que há inúmeras execuções com valores acima de 10 mil reais, além de outras em quantias bem superiores. Enfim, a mera demonstração de que algumas pessoas conseguiram êxito na tentativa de bloqueio de valores junto à Adyen apenas corrobora a boa-fé daquela empresa, visto que eventual novo saldo em favor da HURB é rapidamente disponibilizado pela Adyen para atender a um dentre os inúmeros ofícios recebidos diariamente, de modo que não há valores para atender à totalidade dos pedidos. Por todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator